Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701482-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado a prestar as informações solicitadas pelo Ministério Público no ID 39603672 no prazo de cinco dias. Prestadas as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito